Tribunal: TJMT
Processo: 1001921-84.2022.8.11.0046
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001921-84.2022.8.11.0046
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - CNPJ: 17.184.037/0001-10 (RECORRENTE), PAULO EUGENIO SOUZA PORTES DE OLIVEIRA - CPF: 020.492.631-98 (ADVOGADO), BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - CNPJ: 17.184.037/0001-10 (REPRESENTANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRENTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), MARIA ROSA MONTEIRO - CPF: 963.524.691-91 (RECORRIDO), ELBIO GONZALEZ - CPF: 103.850.291-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI Nº. 9.099/1995

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – DÉBITO EM CONTA – NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO - ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL – DANO MATERIAL – RESTITUIÇÃO DOBRADA – RECONHECIDOS – INSURGÊNCIA DO RECLAMADO BANCO BRADESCO S/A – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte reclamada Banco Bradesco S/A em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial, resultando na condenação solidária das reclamadas, dentre elas a recorrida ao pagamento de danos materiais na forma dobrada em razão de descontos realizados em desfavor da recorrida/reclamante e a condenação por danos morais.

2.

A alegação de ilegitimidade passiva renovada em sede de recurso não merece acolhida, eis que devidamente afastada por ocasião da prolatação da sentença, tendo sido suficientemente e devidamente fundamentada, porquanto os descontos, ainda que creditados à outra instituição reclamada, foram realizados por ato da recorrente, eis que a conta bancária de titularidade da parte recorrida/autora é mantida junto à instituição recorrente. Logo, não há como afastar a ocorrência de atos de sua parte, ainda que os valores tenham sido repassados ao corréu Banco Mercantil do Brasil S/A.

3.

De ver-se que sem a concorrência da conduta da recorrente, não teria a parte autora experimentado as deduções que dão causa à presente demanda, logo, o atuar da recorrente concorreu para o resultado verificado, sendo, pois, parte legítima na presente lide.

4.

A repetição dobrada é cabível nas hipóteses em que a cobrança ocorra de forma indevida, isto é, sem a existência de ajuste prévio (contratual ou mera autorização do consumidor). No caso em exame, ainda que a suposta relação jurídica se estabelecesse entre a parte reclamante e o reclamado Banco Mercantil, houve a parte recorrente por efetivar a cobrança em meio à conta bancária de titularidade da parte reclamante que existia sob a sua gestão, de modo que tomou parte na cobrança do valor, ainda que não afirme ser o crédito seu, mas sim da instituição corré.

5.

Deve, pois, a restituição necessariamente ocorrer na forma da Lei (CDC, art. 42, parágrafo único), eis que caracterizada a cobrança indevida.

6.

Quanto ao montante fixado a título de reparação civil decorrente do dano moral, não vislumbro qualquer afronta aos requisitos enfrentados para o seu estabelecimento, bem assim e em especial aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, estando a sentença suficientemente fundamentada para estampar o valor nela fixado.

7.

Diante do acervo probatório é de se registrar que não comporta revisão o teor do que julgado pelo juízo singular, na medida em que empregando análise suficientemente fundamentada sobre as matérias enfrentadas, alcança resultado concorde com o que consta dos autos, dele não se desviando ou excedendo.

8.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos
, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

9.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
. Nos moldes do artigo 55, da Lei nº. 9.099/1995, a parte Recorrente arcará com custas e honorários advocatícios, estes que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

10.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2023